Tribunal: TJES
Processo: 0004581-56.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004581-56.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTAVIO JAIR DA ROCHA e outros

APELADO: SOBEL SOLUCOES LOGISTICAS INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA.
EMBARGOS
REJEITADOS
.
1.

A função dos
Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios,
conforme art. 1.022 do CPC/2015
.
2.

O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pela
s
parte
s
.
3
.

Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004581-56.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTAVIO JAIR DA ROCHA, MARGARIDA NOVELINA DA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: DAVI AMARAL HIBNER - ES17047-A
Advogado do(a) APELANTE: DAVI AMARAL HIBNER - ES17047-A
APELADO: SOBEL SOLUCOES LOGISTICAS INDUSTRIAIS LTDA

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG91166-A

VOTO

A função dos embargos declaratórios é integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, ED.AI, 48159005122, Rel.: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Julg.: 31/05/2016)

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...] Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 38110036977, Relator DES.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/05/2014, Publicação: 14/05/2014).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados." (AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).

"A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem." (ARE 713338 AgR, Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julg.: 26/02/2013, DJe-046 DIV. 08-03-2013).

Fixadas tais premissas, não há que se falar em vício capaz de alterar a conclusão do julgado, tendo em vista que o acórdão enfrentou todas as matérias pertinentes ao julgamento da causa, nos seguintes termos:

No caso concreto, em que pese as alegações recursais, não restou comprovado o
animus domini
, eis que os apelantes permaneceram no imóvel por mera permissão ou tolerância da empresa apelada. Ademais, a superveniente aposentadoria do primeiro apelante, por si só, não retira a sua condição de detentor.

Em tempo, como bem destacou a magistrada de primeiro grau, o próprio apelante, em seu depoimento pessoal, afirmou que os tratores da empresa apelada foram 03 (três) vezes ao terreno em períodos distintos, não se recordando as datas, mas que a última vez teria sido há aproximadamente dois anos e, em todas as vezes, para destruir as plantações. Assim, flagrante a ausência de mansidão e ininterrupção.

Logo, em que pese as alegações do embargante,
todas as questões foram
devidamente
analisadas, embora de forma contrária à
sua pretensão.

Diante do exposto, conheço e
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20.05.2024

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.